Tribunal: TJMT
Processo: 1041227-75.2022.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1041227-75.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis, Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[CLAUDINEIA QUEIROZ DE SOUZA DUARTE - CPF: 033.677.881-39 (APELANTE), ELIMAR AZEVEDO SELVATICO - CPF: 977.952.831-87 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE CLAUDEMIR NUNES DE SOUZA - CPF: 142.195.141-04 (APELADO), CARLINA QUEIROZ DE SOUZA - CPF: 791.886.301-10 (TERCEIRO INTERESSADO), LUANA KARULYNE DE SOUZA SANTOS ALVES - CPF: 052.543.211-64 (ADVOGADO), ALANA BREJO CABREIRA - CPF: 019.825.251-00 (ADVOGADO), EMANUEL SEMPIO - CPF: 723.832.241-20 (ADVOGADO), ELIMAR AZEVEDO SELVATICO - CPF: 977.952.831-87 (ADVOGADO), DULCE APARECIDA QUEIROZ DE SOUZA - CPF: 603.736.521-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ELIMAR AZEVEDO SELVATICO - CPF: 977.952.831-87 (ADVOGADO), CLAUDINEIA QUEIROZ DE SOUZA DUARTE - CPF: 033.677.881-39 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

direito civil e processual civil. Arrolamento sumário. Homologação de partilha. Exigência de comprovação de regularidade fiscal do espólio. Recurso provido.

I.
Caso em exame

1.
Recurso de apelação interposto contra sentença que homologou plano de partilha em procedimento de arrolamento sumário, sem exigência de comprovação da quitação dos tributos incidentes sobre os bens e rendas do espólio, sob o fundamento de que o artigo 662 do Código de Processo Civil dispensa essa análise no âmbito judicial. O recorrente sustenta a nulidade da sentença, ao argumento de que não foi apresentada certidão negativa de débitos e que o espólio possui pendências fiscais junto à SEFAZ e à PGE/MT.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se, no procedimento de arrolamento sumário, é exigível a comprovação da quitação dos tributos incidentes sobre os bens e rendas do espólio como condição para a homologação da partilha, à luz do artigo 192 do CTN, do artigo 664, § 5º, do CPC/2015 e do Tema 1074 do STJ.

III.
Razões de decidir

3. O artigo 192 do Código Tributário Nacional impõe, de forma cogente, a obrigatoriedade de comprovação da quitação dos tributos incidentes sobre os bens e rendas do espólio como condição para a
prolação de sentença de partilha ou adjudicação.

4. O procedimento de arrolamento sumário não afasta a exigência de regularidade fiscal quanto aos tributos diversos do ITCMD, cuja cobrança foi transferida para a esfera administrativa conforme o artigo 662 do CPC/2015.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no Tema 1074, esclarece que apenas o recolhimento prévio do ITCMD é dispensado no arrolamento sumário, permanecendo a exigência de comprovação do pagamento dos demais tributos relativos aos bens e rendas do espólio.

6. O artigo 664, § 5º, do CPC/2015 expressamente condiciona a homologação da partilha à demonstração da quitação tributária.

7. A certidão positiva de débitos apresentada nos autos comprova a existência de pendências fiscais do espólio, tornando inviável a homologação da partilha sem a devida regularização.

8. A interpretação ampliativa do artigo 662 do CPC, adotada na sentença recorrida, contraria os dispositivos legais e a orientação jurisprudencial consolidada, ensejando a anulação da decisão para saneamento da irregularidade fiscal antes da homologação da partilha.

IV.
Dispositivo e tese

9. Recurso provido.

Tese de julgamento
:
1.
A homologação da partilha no arrolamento sumário exige a prévia comprovação da quitação dos tributos incidentes sobre os bens e rendas do espólio, nos termos do artigo 192 do CTN e do artigo 664, § 5º, do CPC/2015.
2.
A dispensa do recolhimento prévio do ITCMD, conforme o Tema 1074 do STJ, não afasta a necessidade de apresentação de certidões negativas de débitos relativos a outros tributos.
3.
A existência de certidão positiva de débitos fiscais inviabiliza a homologação da partilha até a regularização das pendências tributárias.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 192; CPC/2015,
arts
. 659, § 2º, 662 e 664, § 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
REsp
1.896.526/DF (Tema 1074), Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção,
DJe
28.10.2022; TJMT, Apelação Cível nº 1001129-44.2019.8.11.0044, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 24.4.2024; TJMT, N.U. 1028915-33.2023.8.11.0041, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, DJE 28.6.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara
:

Apelação Cível
interpost
a
em face de sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada de Família e Sucessões de Cuiabá, que homologou a
partilha dos bens do espólio de

pessoa falecida
em 19
.
6
.
2021, em procedimento de arrolamento sumário.

Segundo os autos,
o falecido

deixou quatro filhos, sendo um pré-morto (Claudinei Queiroz de Souza), e três herdeiras capazes:
Claudineia
Queiroz de Souza Duarte (inventariante), Carlina Queiroz de Souza e Dulce Aparecida Queiroz de Souza.

O espólio é composto por: (I) bem imóvel registrado na matrícula 80.707 do 6º Serviço Notarial, avaliado em R$ 150.000,00; (II) veículo FIAT/STRADA, avaliado em R$ 55.550,00; (III) direito a 50% de herança em outro inventário, avaliado em R$ 20.000,00; e (IV) valores depositados no Banco do Brasil no montante de R$ 66.793,71, totalizando R$ 292.343,71.

A sentença homologou a partilha com base nos artigos 487, I, e 659 do CPC, ressalvando que "
as questões atinentes ao débito tributário relacionado à sucessão não obstam a conclusão deste processo
", determinando a intimação da Fazenda Pública para lançamento do ITCMD.

O
apelante sustenta que a
sentença homologou indevidamente a partilha sem a apresentação de certidão negativa de débitos do inventariado, em violação ao art. 1
92 do CTN e ao Tema 1074 do STJ
,
e
tendo sido
apre
sentada nos autos apenas Certidão
Positiva
de Débitos
, sendo que a c
onsulta ao sistema da SEFAZ/MT comprova que o
de cujus
possui pendências trib
utárias junto ao fisco estadual.

Alega que o
Tema 1074 do STJ dispensa apenas o recolhimento prévio do ITCMD, mantendo a obrigatoriedade de comprovação da quitação dos demais tributos relativ
os aos bens e rendas do espólio e que a
jurisprudência do TJMT é pacífica nesse sentido.

Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e condicionar a homologação da partilha à prévia apresentação de certidão negativa de débitos.

Sem contrarrazões.

O Ministério Público entendeu não haver interesse do órgão na demanda.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, conheço do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos de admissibilidade.

A questão controvertida cinge-se em definir se, no procedimento de arrolamento sumário, a homologação da partilha exige a prévia comprovação da quitação dos tributos incidentes sobre os bens e rendas do espólio, ressalvada apenas a dispensa do prévio recolhimento do ITCMD, conforme estabelecido no Tema 1074 do Superior Tribunal de Justiça.

O artigo 192 do Código Tributário Nacional é expresso ao estabelecer
que
:
“
Nenhuma sentença de julgamento de partilha ou adjudicação será proferida sem prova da quitação de todos os tributos relativos aos bens do espólio, ou às suas rendas
."

O dispositivo tem natureza cogente e visa assegurar a satisfação do crédito tributário antes da transmissão definitiva dos bens aos herdeiros. Trata-se de norma de ordem pública que protege o interesse fazendário, impedindo que a partilha seja homologada sem que haja comprovação da regularidade fiscal do espólio.

Quanto ao arrolamento sumário, o Código de Processo Civil de 2015 estabelece:

"Art. 659. A partilha amigável, celebrada entre partes capazes, nos termos da lei, será homologada de plano pelo juiz, com observância dos
arts
. 660 a 663.

§ 2º Transitada em julgado a sentença de homologação de partilha ou de adjudicação, será lavrado o formal de partilha ou elaborada a carta de adjudicação e, em seguida, serão expedidos os alvarás referentes aos bens e às rendas por ele abrangidos, intimando-se o fisco para lançamento administrativo do imposto de transmissão e de outros tributos porventura incidentes, conforme dispuser a legislação tributária, nos termos do § 2º do art. 662."

O artigo 662 do CPC complementa:

"Art. 662. No arrolamento, não serão conhecidas ou apreciadas questões relativas ao lançamento, ao pagamento ou à quitação de taxas judiciárias e de tributos incidentes sobre a transmissão da propriedade dos bens do espólio."

Por fim, o artigo 664, § 5º,
do CPC estabelece expressamente que
"§ 5º Para homologação do plano de partilha é necessária a prova da quitação dos tributos relativos aos bens do espólio ou às suas rendas."

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial nº 1.896.526/DF, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1074), fixou a seguinte tese:

"No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos
arts
. 659, § 2º, do CPC/2015 e 192 do CTN."

(STJ,
REsp
1.896.526/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira
Seção,
DJe
28
.
10
.
2022)

Do acórdão paradigma, destaco os seguintes fundamentos:

"II - O CPC/2015, ao disciplinar o arrolamento sumário, transferiu para a esfera administrativa as questões atinentes ao imposto de transmissão causa mortis, evidenciando que a opção legislativa atual prioriza a agilidade da partilha amigável (...)

III - O art. 659, § 2º, do CPC/2015, com o escopo de resgatar a essência simplificada do arrolamento sumário, remeteu para fora da partilha amigável as questões relativas ao ITCMD, cometendo à esfera administrativa fiscal o lançamento e a cobrança do tributo.

IV - Tal proceder nada diz com a incidência do imposto, porquanto não se trata de isenção, mas apenas de postergar a apuração e o seu lançamento para depois do encerramento do processo judicial, acautelando-se, todavia, os interesses fazendários (...)

V - Permanece válida, contudo, a obrigatoriedade de se comprovar o pagamento dos tributos que recaem especificamente sobre os bens e rendas do espólio como condição para homologar a partilha ou a adjudicação, conforme determina o art. 192 do CTN."

A
razão de decidir
do julgado é cristalina
,
o Tema 1074 dispensa apenas o recolhimento prévio do ITCMD, mantendo integralmente a exigência do artigo 192 do CTN quanto aos demais tributos incidentes sobre os bens e rendas do espólio, tais como IPTU, ITR, IPVA e eventuais tributos federais.

O processualista Humberto Theodoro Júnior esclarece com precisão a distinção entre a dispensa do ITCMD e a manutenção da exigência dos demais tributos:

"A sistemática do arrolamento sumário dos
arts
. 659 a 663 subtraiu do Judiciário o dever de controlar o recolhimento do imposto de transmissão causa mortis (art. 662, § 1º). (...) A apuração, lançamento e cobrança do tributo sucessórios serão realizados totalmente pelas vias administrativas (art. 662, § 2º).
(...) Com
isso,
tornaram-se estranhas ao arrolamento todas as questões relativas ao tributo incidente sobre a transmissão hereditária de bens.
(...)

Poderão
, todavia, serem exigidos pelo juiz, antes da homologação da partilha amigável, certidões negativas pertinentes a outros tributos incidentes sobre os bens integrantes do acervo arrolado, nos moldes do art. 192 do CTN."

(THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil, vol. II, 54ª ed., p. 311)

Este Egrégio Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacífica e consolidada no mesmo sentido do Tema 1074 do STJ, conforme demonstram os seguintes precedentes:

"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INVENTÁRIO – PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DE PARTILHA – INVIABILIDADE – NÃO COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DOS TRIBUTOS RELATIVOS AOS BENS DO ESPÓLIO OU ÀS SUAS RENDAS – IRREGULARIDADE FISCAL – DÍVIDA ATIVA INSCRITA NA PGE-MT – INCIDÊNCIA DO TEMA 1.074 DO STJ – SENTENÇA ANULADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PRODUÇÃO DA PROVA DA QUITAÇÃO – RECURSO PROVIDO.

Para a homologação do plano de partilha é necessária a prova da quitação dos tributos relativos aos bens do espólio ou às suas rendas (§5º do
art. 664 do CPC). "No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos
arts
. 659, § 2º, do CPC/2015 e 192 do CTN" (Tema 1.074 do STJ)."

(TJMT, Apelação Cível nº 1001129-44.2019.8.11.0044, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, julgado em 24
.
4
.
2024)

"RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INVENTÁRIO POR ARROLAMENTO SUMÁRIO – DISCUSSÃO SOBRE O RECOLHIMENTO DO ITCMD – MATÉRIA AFETADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – TEMA 1.074 – IRRELEVÂNCIA – NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE CERTIDÕES NEGATIVAS DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS, INDEPENDENTEMENTE DA FUTURA INCIDÊNCIA DO ITCMD – APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO DE TODOS OS ENTES DA FEDERAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Independentemente do deslinde do Tema 1.074 do STJ, que diz respeito
exclusivamente à cobrança do ITCMD, é indispensável a apresentação, no bojo do inventário por arrolamento sumário, de certidões ou informações negativas de dívidas perante a Fazenda Pública, sem o que a partilha não pode ser homologada. Precedentes do STJ.

2. Tendo sido apresentadas as certidões de todos os entes da federação, na fase processual oportuna, a fim de demonstrar a inexistência de débitos, a sentença homologatória deve ser mantida."

(TJMT, Apelação Cível nº 1004502-07.2019.8.11.0037, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, julgado em 19
.
7
.
2023)

Mais recentemente, em julgamentos sob o rito do juízo de retratação determinado pelo STJ, este Tribunal reafirmou o entendimento:

"Mostra-se nula a sentença, eis que não observada a tese firmada no Tema 1.074 do STJ na parte em que se determina a prévia juntada anterior à homologação das certidões negativas de débitos (
CNDs
) das Fazendas Públicas demonstrando o 'pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos
arts
. 659, § 2º, do CPC/2015 e 192 do CTN'. Dado provimento ao recurso, para, em respeito ao Tema 1.074 do STJ, anular a sentença e determinar que os autos sejam devolvidos ao juízo de primeiro grau para que promova ao necessário para que seja comprovado nos
autos o 'pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos
arts
. 659, § 2º, do CPC/2015 e 192 do CTN', procedendo-se, após isso, ulterior vista dos autos às Fazendas Públicas interessadas (
arts
. 9° e 722 do CPC) para que manifestem a respeito e, somente após isso, profira nova decisão."

(TJMT, N.U 1028915-33.2023.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, DJE 28.6.2025)

No caso em exame, a sentença recorrida incorreu em equívoco ao interpretar o artigo 662 do CPC de forma ampla e generalizada, dispensando a comprovação de quitação de todos os tributos.

O artigo 662 do CPC dispensa apenas a discussão sobre o ITCMD no bojo do arrolamento, remetendo seu lançamento e cobrança para a via administrativa. Entretanto, essa dispensa não alcança os demais tributos incidentes sobre os bens e rendas do espólio, cuja quitação permanece sendo condição essencial para a homologação da partilha, nos termos expressos do artigo 192 do CTN e do artigo 664, § 5º, do CPC.

O MM. Juízo
de origem
fundamentou a sentença nos seguintes termos:

"Ato contínuo, não se restou comprovada a existência de dívidas do espólio, conforme mencionado acima, sendo também desnecessário apreciação
sobre de
incidência de ITCMD: 'Art. 662. No arrolamento, não
serão conhecidas ou apreciadas questões relativas ao lançamento, ao pagamento ou à quitação de taxas judiciárias e de tributos incidentes sobre a transmissão da propriedade dos bens do espólio.'"

Todavia, o apelante demonstra que foi apresentada nos autos Certidão POSITIVA de Débitos (id. 102516952), e não certidão negativa como seria necessário. Mais ainda, comprova através de consulta ao sistema da SEFAZ/MT a existência de pendências tributárias em nome do
de cujus
.

A certidão juntada pelo próprio apelante em suas razões recursais demonstra expressamente:

"CERTIDÃO CONJUNTA DE PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS JUNTO À SEFAZ E À PGE DO ESTADO DE MATO GROSSO

CPF /MF: 142.195.141-04 - CLAUDEMIR NUNES DE SOUZA

OCORRÊNCIAS NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

As informações disponíveis sobre o contribuinte não são suficientes para que se considere sua situação regular. Para identificar quais são as irregularidades escolha uma das opções: 1) Contribuintes Inscritos: Acessar o servidor fazendário da unidade restrita do contribuinte ou acessar o espaço Negativa de Débitos.

OCORRÊNCIAS NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO

As informações disponíveis sobre o contribuinte não são suficientes para que se considere sua situação fiscal regular, sem que
o mesmo
compareça à Procuradoria Geral do Estado ou consulte o contabilista responsável para esclarecimento de pendências."

Portanto, está
comprovado documentalmente que n
ão foi apresentada certidão negativa de débitos;
ex
iste certidão positiva demonstrando irregularidades fiscais;
o
de
cujus
possui pendências tanto na SEFAZ quanto na PGE-MT.

Nesse contexto, a homologação da partilha sem a devida comprovação da quitação dos tributos relativos aos bens e rendas do espólio viola frontalmente o disposto no artigo 192 do CTN, no artigo 664, § 5º, do CPC, e no Tema 1074 do Superior Tribunal de Justiça.

É importante ressaltar que o artigo 192 do CTN assegura ao Estado a cobrança antecipada dos tributos incidentes sobre os bens do espólio, tais como IPTU (sobre o imóvel), IPVA (sobre o veículo), e eventuais débitos de ICMS ou outros tributos estaduais vinculados aos bens ou atividades do
falecido
. Essas exigências são independentes da sistemática adotada para o ITCMD.

A
razão
do artigo 192 do CTN é assegurar que o Fisco possa satisfazer seu crédito tributário antes que os bens sejam definitivamente transmitidos aos herdeiros e eventualmente dissipados, tornando a cobrança mais difícil ou mesmo impossível. Trata-se de norma protetiva do interesse
público e da arrecadação tributária, que não pode ser afastada sob pena de grave
lesão ao erário.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO

ao recurso para determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que adote as providências necessárias para a comprovação, nos autos, do pagamento dos tributos incidentes sobre os bens do espólio e suas rendas, nos termos dos
arts
. 659, § 2º, do CPC/2015, e 192 do CTN.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025